Tribunal: TJMT
Processo: 1012236-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RAI no 1012236-86.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação de resilição contratual c/c ressarcimento de valores ajuizada por Adriano Joaquim Pereira, em que o juízo a quo deferiu a tutela vindicada, para decretar a rescisão do instrumento particular de compra e venda, determinando a suspensão de quaisquer cobrança das parcelas do contrato, devendo a ré, ora agravante, se abster de inscrever o nome do autor no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Determinou, ainda, que a ré providencie o depósito judicial da quantia incontroversa recebida do autor, devidamente atualizada com juros e correção monetária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
A agravante não discorda da rescisão contratual, contudo, alega que a determinação de suspensão de quaisquer cobranças das parcelas do contrato, e a determinação para que se abstenha de inscrever o nome do autor no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, se mostra inadequada, pois impede a cobrança de 20 parcelas devidas pelo contratante anteriormente à declaração de rescisão contratual pelo juízo, haja vista que o agravado encontra-se em mora desde 20/05/2018, até a data do decisum objurgado, em 30/01/2020.
Assevera que o simples fato de os Agravados já terem manifestado interesse no desfazimento do negócio não pode ser suficiente para ensejar a concessão da tutela pleiteada, porquanto não é esse o embasamento legal para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Além disso, aduz que o bloqueio de quantia considerável durante todo o processo lhe ocasionará prejuízos, e que não há risco de dilapidação patrimonial ou insolvência da empresa.
Por fim, aduz que o risco de dano se mostra evidente, eis que fixadas astreintes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) diários em caso de não realização do depósito determinado na decisão interlocutória.
É o que merece registro.
Decido.
O indeferimento da liminar se impõe.
Isto porque, o STJ, pelo enunciado no 543, sumulou o entendimento de que, “ Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”.
Nesse viés, prima facie, afigura-se abusivo o §3o da Cláusula 15a, que estabelece a devolução do saldo remanescente “em tantas prestações quantas as por ele(a,s) pagas anteriormente” (ID. 19059373 – Pág. 11, processo principal).
Ademais, considerando que o autor, em razão do contrato de compra e venda firmado em 01/06/2014, pagou pelo imóvel a quantia de R$ 31.500,78 (trinta um mil e quinhentos reais e setenta e oito centavos), a determinação do juízo a quo no tocante ao depósito judicial no valor R$ 14.484,27 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), revela-se, inclusive, aquém, frente ao quantum desembolsado pelo agravado, considerando, ainda, as disposições contidas na Cláusula 15a do contrato, que dispõe sobre a “rescisão contratual, das penalidades, da condição e da forma de restituição do saldo” (ID. 19059373 – Pág. 10, autos principais).
Ora, uma vez que o pedido principal é o de rescisão contratual, nada mais justo de que seja devolvido ao autor uma parte do que pagou, não sendo razoável fazê-lo esperar até a finalização da ação para levantar o valor incontroverso.
Sobre a multa diária, não verifico o propalado risco de dano grave ou de difícil reparação advindo da possibilidade de a agravante ser obrigada a suportar o pagamento da multa fixada em caso de descumprimento da ordem judicial emanada do juízo de origem, porquanto basta cumprir o pronunciamento judicial para se acautelar, que, in casu, não se revela medida excessiva frente ao potencial econômico da ré.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 12 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator